Tribunal: TJDFT
Processo: 0751860-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BAIXA. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ART. 14 DA LEI N. 6.015/73. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 da Lei n. 6.015/73, a responsabilidade pelo pagamento das custas, em caso de cancelamento de averbação no registro de imóveis, é do interessado que assim o requerer.
2. Não obstante ter sido o requerimento de penhora procedido para fazer face ao interesse do credor, mostra-se inviável imputar aos Agravantes, a obrigação de pagar os emolumentos para cancelamento da constrição, quando o deferimento de tal medida decorreu do não cumprimento da obrigação por parte do devedor no momento oportuno, sendo este o responsável pela penhora realizada no imóvel.
3. Recurso provido.